Tribunal: TJDFT
Processo: 0735679-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargante, bem como conheceu e rejeitou os aclaratórios opostos pela ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado padece de erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material consiste em equívocos perceptíveis no decisum, aferíveis de mera leitura de seus fundamentos e/ou de seu dispositivo. Não há erro material no acórdão embargado, o qual de forma clara certificou a ocorrência de ato incompatível com a vontade de recorrer, já que a parte autora juntou petição para manifestar seu “Ciente sem interesse de manifestação” logo após a certidão de publicação do acórdão, não fazendo qualquer referência à pauta de julgamento anteriormente disponibilizada. A manifestação posterior à publicação do acórdão somente pode ser compreendida como ciência do decisum e renúncia tácita ao direito de recorrer.
4. Advertência às partes quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, em caso de reiteração de embargos com finalidade protelatória.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.